Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000743-57.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): DINOEL MIRANDA CARNEIRO
RECORRIDO(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52055973) interposto por DINOEL MIRANDA CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 26955491, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado.
O Recorrente deixou de recolher custas recursais em razão do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Como é sabido, a concessão da benesse está condicionada ao atendimento do inciso LXXIV do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n).
Nessa esteira, o benefício deve ser deferido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes que demonstrarem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se prestando à simples manutenção do padrão de vida da parte requerente.
Tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Para tanto, o Requerente deve declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com os encargos do processo mediante provas documentais irrefutáveis de sua precária situação financeira, a exemplo de extratos bancários completos e declarações de imposto de renda.
In casu, instado a comprovar os requisitos para a concessão do benefício (id. 53483960), o Recorrente juntou, além de extratos bancários, sua Declaração de Imposto de Renda, a qual evidencia o recebimento mensal do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que afasta presunção de hipossuficiência do Requerente.
Diante dessas ponderações, ao analisar os elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, levando-se em conta, também, o módico valor das custas judiciais, observa-se que o Recorrente não demonstrou a alegada impossibilidade de custeá-las sem prejuízo do seu próprio sustento ou de seus familiares.
Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é relativa a presunção de que a pessoa física não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo, o magistrado, indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE FIANÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1430913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n.)
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Em seguida, intime-se a Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII